Tribunal: TJMT
Processo: 1008762-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008762-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), HERIK ALMEIDA COSTA - CPF: 056.564.551-06 (PACIENTE), Juiz de Direito da Primeira Vara Comodoro (IMPETRADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE SOUZA - CPF: 711.287.161-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO
WRIT
. DISCUSSÃO SOBRE RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 1000488-06.2026.8.11.0046, em que se apura a suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) saber se as alegações de reciprocidade das agressões e de inexistência de risco real à vítima autorizam, na via estreita do
habeas corpus
, o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A impetração foi instruída de forma deficiente, sem peças essenciais do auto de prisão em flagrante e sem documentos bastantes à adequada compreensão da dinâmica fática, o que limita a cognição própria do
habeas corpus.

As alegações atinentes à reciprocidade das agressões e à versão defensiva sobre os fatos demandam incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via mandamental, devendo a controvérsia ser dirimida no curso da instrução criminal.

Os documentos juntados, especialmente as decisões que converteram a prisão em flagrante em preventiva e que indeferiram o pedido de revogação da custódia, evidenciam motivação idônea para a segregação cautelar, fundada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima.

A autoridade apontada como coatora consignou que o episódio não se apresenta como fato isolado, mas inserido em contexto de possível reiteração de condutas, circunstância apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que ausentes registros formais pretéritos.

A existência, nos autos de origem, de laudo indicativo de hematomas compatíveis com a narrativa dos fatos confere suporte empírico mínimo à materialidade delitiva e reforça, nesta fase, a adequação da medida cautelar extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para resguardar a integridade física ou psíquica da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, bem como assenta que condições pessoais favoráveis não têm, por si sós, aptidão para afastar a custódia quando presentes fundamentos cautelares concretos.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando a decisão judicial explicita elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

2. Alegações referentes à reciprocidade das agressões e à dinâmica dos fatos, por exigirem dilação probatória, não podem ser dirimidas na via estreita do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares idôneos extraídos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 71.672/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma; STJ,
AgRg
no HC n. 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.3.2023,
DJe
24.3.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 160.480/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJe
15.8.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008762-97.2026.8.11.0000

PACIENTE: HERIK ALMEIDA COSTA
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
HERIK ALMEIDA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da Ação Penal n.
1000488-06.2026.8.11.0046
, pela suposta prática do crime de
lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

A
impetrante sustent
ou
, em síntese,
a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, aduzindo inexistirem elementos contemporâneos aptos a demonstrar risco à ordem pública ou à vítima.

Requer
eu
, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva
ou a substituição por cautelares alternativas
(ID
350169869
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
350943431
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem, subscrito pela ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id.
351758858
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva, consideradas as alegações defensivas de reciprocidade das agressões e de ausência de demonstração concreta de risco real à vítima.

Conforme consignado na decisão que apreciou o pedido liminar, a impetração veio instruída com poucos elementos acerca da dinâmica dos fatos imputados ao paciente, não tendo sido juntadas peças essenciais do auto de prisão em flagrante, como termos de declarações e outros documentos aptos a permitir a adequada compreensão do contexto fático, deficiência que tampouco foi suprida pelas informações prestadas pelo Juízo de origem.

Ainda assim, mesmo
desconsiderando essa
deficiência de instrução,
parte
relevante das alegações
deduzidas
na impetração, notadamente as relativas à dinâmica dos fatos
e
à eventual reciprocidade das agressões, insere-se no âmbito do próprio mérito da ação penal originária,
“
devendo ser solucionada na sede e juízo próprios
, no curso da instrução criminal
”
(
RHC 71.672-DF, Relator Des. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma).

No que se refere, porém, à fundamentação do decreto prisional, os documentos colacionados aos autos, especialmente as decisões que converteram a prisão em flagrante em preventiva e que, posteriormente, indeferiram o pedido de revogação da custódia cautelar, permitem extrair a existência de motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar.

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora consignou que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade da vítima, destacando que o episódio narrado não se apresentaria como fato isolado, mas inserido em contexto de possível reiteração de condutas, ainda que ausentes registros formais pretéritos.

Ademais, e
mbora a impetração não tenha sido instruída com elemento probatório relativo às lesões sofridas pela vítima, verifica-se, nos autos de origem, a existência de laudo que aponta a presença de hematomas compatíveis com a narrativa dos fatos, circunstância que, ao menos
nesta sede
, corrobora a materialidade delitiva.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a privação cautelar da liberdade se mostra justificada quando destinada a preservar a integridade física ou psíquica da vítima, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica (
AgRg
no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023)
, sendo este o caso dos autos.

Cumpre destacar, ainda, que as condições pessoais favoráveis invocadas, tais como primariedade, residência fixa e vínculo com o distrito da culpa, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendem a segregação cautelar, especialmente em hipóteses que indiquem
possível reiteração de condutas
(
AgRg
no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 15/8/2022).

Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal, uma vez que a decisão impugnada encontra amparo no
artigo
312 do Código de Processo Penal, estando suficientemente motivada e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026